Tribunal: STF
Processo: HC 95003
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Indícios de autoria. Dúvida
   razoável. Provas contraditórias. Depoimento de testemunha
   contrariado por documentos oficiais de que o réu, na data do fato,
   se encontrava preso. Impossibilidade de subsistência da prisão
   cautelar. HC concecido. Aplicação do art. 312 do CPP. Se há séria
   dúvida, resultante de contradição entre provas pré-constituídas,
   sobre a autoria do fato imputado ao réu, não se lhe justifica
   decretação ou subsistência de prisão preventiva.